Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722258-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AGREX DO BRASIL S.A. RECORRIDO: COOPERATIVA AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL E DE ARBITRAGEM DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO. NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO DECLARADO COMPETENTE. ART. 64, §4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se, diante de decisão interlocutória que declarou a incompetência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, mantida por este e. Tribunal de Justiça e pendente de recurso especial sem efeito suspensivo, pode o Juízo a quo recusar-se a homologar acordo extrajudicial e, em seguida, proferir sentença terminativa pela perda superveniente de interesse processual do autor. 2. Em decisão proferida nos autos dos embargos à execução, foi acolhida a preliminar suscitada pelos embargantes para declinar da competência em favor do Juízo da 5a Vara Cível e de Arbitragem da Comarca de Goiânia/GO, em razão da prevenção. 3. O agravo de instrumento interposto contra essa decisão foi conhecido e desprovido por esta e. 7a Turma Cível: Acórdão 1267919, 07067458520208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Foi certificado o trânsito em julgado em 29/4/2022. 4. O estado atual do feito é: a decisão que acolheu a preliminar suscitada pelos executados, ora apelados, para declarar a incompetência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília está a produzir plenos efeitos, considerando que foi mantida na instância recursal e transitou em julgado. 5. A incompetência reconhecida por este e. Tribunal de Justiça decorre da prevenção do Juízo da 5a Vara Cível e de Arbitragem da Comarca de Goiânia/GO para processar e julgar o pedido de cumprimento forçado da obrigação exequenda, pelo que também cabe àquele Juízo decidir sobre a homologação de acordo firmado entre as partes. Também podem ser aproveitados os atos praticados por Juízo incompetente, desde que sejam ratificados pelo magistrado competente, na forma do art. 64, §4o, do CPC. 6. Não há outra conduta possível, senão a devida remessa dos autos ao Juízo entendido como o competente para processar e julgar a presente demanda, inclusive o pedido de homologação de autocomposição. Logo, não cabe ao Juízo a quo proferir pronunciamentos judiciais posteriores de cunho decisório, muito menos sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, e 933, todos do Código de Processo Civil, defendendo que existência de decisão surpresa. Expõe que a turma julgadora deveria permitir a prévia manifestação das partes acerca de matéria não objeto de exame nos autos originários, antes de julgar o recurso; c) artigos 139, incisos II e IV, 190 e 922, todos do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de error in iudicando do juízo monocrático ao deixar de promover a homologação do acordo celebrado entre as partes e a suspensão do feito até o cumprimento da avença. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 9o, 10, 139, incisos II e IV, 190, 922 e 933, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005